Tribunal: TJSP
Processo: 1008492-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva. Litispendência caracterizada. Em outra demanda envolvendo a mesma ré, a autora e outros associados propuseram ação envolvendo pedidos cumulativos e, dentre eles, o mesmo pedido certo e determinado que consta nesta ação. Pressuposto processual negativo externo impossibilita a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Alegação de desistência

Ementa:
Obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva. Litispendência caracterizada. Em outra demanda envolvendo a mesma ré, a autora e outros associados propuseram ação envolvendo pedidos cumulativos e, dentre eles, o mesmo pedido certo e determinado que consta nesta ação. Pressuposto processual negativo externo impossibilita a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Alegação de desistência com relação à outra demanda. Nada consta dos autos de que ocorrera a homologação, conforme exigência do inciso VIII, do artigo 485, do Estatuto Processual. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008492-57.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes CARLA MARIA MENDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e PEDRO
ROMERO CLEMENTE LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA
HABITACIONAL TERRA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), ALCIDES LEOPOLDO E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008492-57.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.008.492-57.2019.8.26.0564
Apelantes: CARLA MARIA MENDES DA SILVA E OUTRO
Apelada:
COOPERATIVA HABITACIONAL TERRA PAULISTA
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto n.o 44.684
Obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva.
Litispendência
caracterizada.
Em
outra
demanda
envolvendo a mesma ré, a autora e outros associados
propuseram ação envolvendo pedidos cumulativos e,
dentre eles, o mesmo pedido certo e determinado que
consta nesta ação. Pressuposto processual negativo
externo impossibilita a entrega da prestação jurisdicional
no mérito. Alegação de desistência com relação à outra
demanda. Nada consta dos autos de que ocorrera a
homologação, conforme exigência do inciso VIII, do
artigo 485, do Estatuto Processual. Sentença que se
apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 656/657, que julgou extinto processo, sem alcançar o
mérito, reconhecendo a litispendência.
Alegam os apelantes que a litispendência deve ser afastada,
pois os pedidos na outra demanda não são os mesmos, tampouco as mesmas
partes, reportando-se que em outra ação havia sido cancelada a cobrança residual
imposta pela cooperativa, mencionando ainda outros julgados. A seguir
ressaltaram o adimplemento substancial da dívida, reiterando a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008492-57.2019.8.26.0564 -Voto no
3
litispendência entre esta demanda e a outra constante dos autos n.o 1018149-
91.2017.8.26.0564. Por último requereram o provimento do apelo para que seja
analisado o mérito da ação, com outorga da escritura definitiva do imóvel.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão dos apelantes, págs. 681/685.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, já houve propositura de outra ação em
litisconsórcio ativo, tendo como pedido certo e determinado outorga de escritura
definitiva, o que também consta desta demanda.
A alegação dos apelantes de que desistiram daquela ação
abrangendo mencionado tópico, de acordo com a petição de págs. 651/652, não
pode sobressair, mesmo porque, nada consta sobre a concordância da outra parte,
no caso, a mesma ré desta demanda, e a correspondente homologação, conforme
exigência do art. 485, inciso VIII do Estatuto Processual.
Segundo GONÇALVES (2016, p. 186), “a litispendência é
um pressuposto processual negativo, isto é, trata-se de circunstância que deve
estar ausente para a validade do processo.”
Acerca do assunto, oportuna a transcrição jurisprudencial de
julgado do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA E
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO:
LITISPENDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO:
SÚMULA
282/STF.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC:
INEXISTÊNCIA 1. Se o feito foi extinto em razão de
litispendência, o Tribunal não estava obrigado a se
pronunciar sobre o mérito da impetração. Violação do art.
535 do CPC que se afasta. 2. Aplica-se o enunciado da
Súmula 282/STF quando o Tribunal de origem não emite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008492-57.2019.8.26.0564 -Voto no
4
juízo de valor sobre tese trazida no especial. 3. Esta Corte
firmou entendimento de que: a) não afasta a litispendência
a circunstância de as ações possuírem ritos diversos; b)
não afasta a litispendência o fato de o réu, no writ, ser
autoridade coatora do ato impugnado e, na ação ordinária,
figurar no pólo passivo a pessoa jurídica ao qual pertence
o agente público impetrado; c) a ratio essendi da
litispendência é que a parte não promova duas demandas
visando o mesmo resultado. 4. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa parte, não provido.” (REsp 866.841/RJ,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em
14/10/2008) grifo nosso.
Assim, não se vislumbra supedâneo para alteração da
sentença, ante a presença de pressuposto processual negativo externo, o qual
configura óbice para a entrega da prestação jurisdicional no mérito.
Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária para R$ 1.500,00, em observância ao artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Estatuto
Processual, em caso de execução.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC/L - 292